Tribunal: TJSP
Processo: 2160661-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa coexecutada após a constituição do débito exigido – Submissão do crédito ao Juízo Universal mediante habilitação – Imprescindibilidade – Extinção da execução, exclusivamente em face da empresa recuperanda – Inteligência do artigo 49, "caput", e § 1o. da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa coexecutada após a constituição do débito exigido – Submissão do crédito ao Juízo Universal mediante habilitação – Imprescindibilidade – Extinção da execução, exclusivamente em face da empresa recuperanda – Inteligência do artigo 49, "caput", e § 1o. da Lei 11.101/2005 - Decisão reformada. Recurso provido para reconhecer a extinção da execução em face da empresa em recuperação judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160661-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S/A e INCORPORAÇÃO TROPICALE
LTDA, é agravado JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160661-55.2019.8.26.0000 -Voto no 10.568
2
Agravo de Instrumento no 2160661-55.2019.8.26.0000
Agravantes: Incorporadora Borges Landeiro S/A e Incorporação Tropicale Ltda
Agravado: Jaqueline Marques de Oliveira Lima
Comarca:Limeira
Juiz 1o Grau: Guilherme Salvatto Whitaker
Voto no 10.568
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Fase
de cumprimento de sentença – Deferimento do processamento da
recuperação judicial da empresa coexecutada após a constituição
do débito exigido – Submissão do crédito ao Juízo Universal
mediante habilitação – Imprescindibilidade – Extinção da
execução, exclusivamente em face da empresa recuperanda –
Inteligência do artigo 49, “caput”, e § 1o. da Lei 11.101/2005 -
Decisão reformada. Recurso provido para reconhecer a
extinção da execução em face da empresa em recuperação
judicial.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 1.007, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada
com pedido indenizatório, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
a impugnação ofertada pelas executadas, acerca da incompetência do
juízo, entendendo não se tratar de crédito alcançado pela recuperação
judicial das requeridas, considerando as datas de sua constituição e do
processamento daquele incidente no juízo falimentar.
Irresignada, alegam as agravantes que o crédito almejado
pela agravada se encontra sujeito ao plano de recuperação judicial das
recorrentes, pois o trânsito em julgado da r. sentença executada é
preexistente ao deferimento do pedido naqueles autos. Arguem que tal
fato tem como consequência a efetiva novação do crédito perseguido
pela exequente, e, consequentemente, culmina na extinção do
cumprimento de sentença, cabendo a credora realizar seu pedido de
habilitação do crédito para pagamento nos moldes aprovado no r. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160661-55.2019.8.26.0000 -Voto no 10.568
3
Universal.
Por decisão às fls. 1.264/1.265, foi deferida a medida liminar
recursal, determinando-se a suspensão do processamento dos autos
principais, com apresentação de oposição ao envio dos autos ao
Julgamento Virtual desta Câmara (fl. 1.263), e manifestação da agravada
às fls. 1.270/1.284, ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, e a ele deve ser dado provimento.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que a constituição
do débito se deu antes do deferimento do processamento da
recuperação judicial da empresa recorrente.
Logo, como cediço, verificado que o débito judicial se tornou
liquido e exigível anteriormente ao deferimento do processamento da
recuperação judicial em favor da empresa devedora, tal crédito se
submete aos regramentos do Juízo Universal, pois, preexistente ao regime
excepcional, conforme prevê os termos do artigo 49, da Lei 11.101/2005,
que expressamente prevê:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
Neste sentido, inexistindo qualquer hipótese legal que
excepcione a inclusão do crédito perseguido nestes autos no
processamento da recuperação judicial da devedora tal deve ser
habilitado diante do r. Juízo recuperacional.
A propósito, este relatoria teve a oportunidade de se
pronunciar exatamente no mesmo sentido, em recente julgamento de
caso análogo, conforme se infere do voto condutor, acompanhado na
íntegra pela Turma Julgadora, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160661-55.2019.8.26.0000 -Voto no 10.568
4
“APELAÇÃO Ação de rescisão contratual cumulada com restituição
de valores pagos - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção da
execução - Inconformismo - Desacolhimento - Crédito constituído em
data anterior ao pedido de recuperação judicial - Inteligência do art.
49 da Lei n. 11.101/2005 - Irrelevância da data do trânsito em julgado -
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Crédito
reconhecido pela executada e habilitado nos autos da recuperação
judicial - Extinção da execução que era mesmo de rigor - Sentença
mantida - Recurso desprovido.” (Apel. n° 0006044-42.2018.8.26.0604
Sumaré 22/09/2020 v.u.).
Consequentemente, reconhecido que o crédito se submete
ao regime recuperacional, este deve ser extinto quanto à agravada
recuperanda, pois habilitação junto ao quadro de credores importa em
sua novação, nos termos do artigo 59, “caput”, da Lei 11.101/2005.
Todavia, frisa-se, por importante, que a extinção reconhecida
neste recurso só abrange a Empresa submetida ao regime da
recuperação judicial, não incidindo sobre os demais coexecutados,
especialmente as pessoas físicas que figuram no polo passivo desta
demanda, nos termos do art. 49, parágrafo primeiro, também da Lei
11.101/2005.
Por fim, quanto às alegações e pedidos realizados às fls.
1.270/1.272, estes devem ser realizados primeiramente junto ao r. Juízo “a
quo”, sob pena de indesejável supressão de instância, dado que não
possuem correlação com o objeto recursal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para se
reconhecer a extinção do cumprimento de sentença, exclusivamente, em
face da empresa submetida ao regime de recuperação judicial,
facultado o prosseguimento do feito em face dos demais coexecutados.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator